Tribunal: STF
Processo: RE 1221924
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
E M E N T A



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE DE LEI MUNICIPAL. CAUSA DE PEDIR ABERTA. ATO LEGISLATIVO QUE INOBSERVOU CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    I – O Supremo Tribunal Federal fixou entendimento de que a causa de pedir é aberta nas ações diretas de inconstitucionalidade.



    II – A razoabilidade do conteúdo normativo impugnado é fundamento para a aferição da constitucionalidade de ato legislativo.



    III – Não aplicação do disposto no § 11 do art. 85 do CPC por tratar-se, na origem, de controle concentrado de constitucionalidade.



    IV – Agravo interno desprovido.